Tribunal: TJSP
Processo: 2042079-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). Decisão que indeferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão do processo – Ausência de risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final – Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). Decisão que indeferiu o pedido de liminar e determinou a suspensão do processo – Ausência de risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final – Inteligência do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.